Tribunal: TJMT
Processo: 0012509-19.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012509-19.2017.8.11.0055 (id 97097953)
RECORRENTE: DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME
RECORRIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012509-19.2017.8.11.0055
RECORRENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
RECORRIDO: DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012509-19.2017.8.11.0055 (id 97097953).
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente e deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 83585981):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDENIZAÇÃO DO ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI N. 4.886/65 DEVIDA – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – INDEVIDOS – MERO DISSABOR – CLÁUSULA DEL CREDERE – INEXISTÊNCIA – COMISSÕES – RETENSÃO – POSSIBILIDADE – CANCELAMENTO PELO CLIENTE – INADIMPLEMENTO – DESCONTO TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO DA DIGITEC DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRATEL – PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS.
No contrato de representação comercial, havendo rescisão unilateral e não configurados quaisquer dos justos motivos descritos no art. 35 da Lei n. 4886/65, faz jus o representante ao recebimento de indenização pela dispensa imotivada (art. 27, alínea “j” da Lei 4886/65) e pela falta de aviso prévio (art. 34 da Lei n. 4886/65).
Os danos extrapatrimoniais são devidos quando há violação a direito da personalidade da parte, e a rescisão unilateral de contrato por si só não constitui ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, pois, ainda que o desligamento da empresa tenha acarretado desconforto ao contratado, se a rescisão operou dentro autonomia de vontade das partes, sem qualquer prejuízo de ordem subjetiva, como o descrédito e o abalo da imagem do representante perante seus clientes, não há dano a ser ressarcido.
É certo que há proibição de cláusula del credere nesta natureza de relação, a teor do art. 43 da Lei 4.886/65, segundo o qual “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. Todavia, se o cliente não cumpre a obrigação de pagamento não há qualquer ilegalidade na retenção dos valores das comissões cujas obrigações não foram adimplidas.
A responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo é do contribuinte que deve repassar a entidade tributante e não pode ser transferido a terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributário se não há autorização em lei.
Não há que se falar em majoração dos honorários recursais na hipótese de provimento parcial do recurso.
Recurso da autora desprovido. Apelo da requerida, parcialmente provido.
(TJMT ApCiv n. 0012509-19.2017.8.11.0055, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 14.04.2021)”.
Ambas as partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados conforme acordão de ID 9507648.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil ao argumento de que a rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, da forma como operada pela parte recorrida, caracterizou ato ilícito passível de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais.
Nesta perspectiva, pontuou que “a rescisão promovida pela Recorrida, (...), implicou em desamparo, inclusive, obrigando a encerrar suas atividades, pois não tinha como explorar outros nichos de mercado, já que agiu sempre com EXCLUSIVIDADE em relação aos serviços prestados, sofrendo assim enormes prejuízos, pois PERDEU TUDO O QUE INVESTIU, não sendo possível a readequação para enfrentamento de desafios outros no mercado. (...) As ofensas vexatórias pelo que passa a Recorrente, passando a ser chamada de Caloteiro pelos cobradores, inclusive, com registro nos órgãos de proteção ao Crédito, (...), sem falar de ameaças de morte por parte de um credor, conforme registro de Boletim de Ocorrência, na Delegacia de Polícia desta cidade em anexo (id. 76419962 - Pág. 7), resultou em evidente demonstração dos danos materiais e morais decorrentes do abuso de direito da Recorrida. (ID 97097953 - Pág. 2-3).
Ressaltou ainda que o aresto recorrido, ao reformar a sentença de primeira instância para autorizar os descontos das comissões por contratos posteriormente rescindidos, incorreu em violação aos artigos 32, 33, § 1o e 43 todos da Lei 4.886/65, tendo em vista que “ uma coisa é promover a retenção de valores das comissões cujas obrigações não foram adimplidas pelos clientes, a outra é descontar as comissões 120 dias depois de firmado o pacote com o cliente, porque aquele optou por não pagar ou cancelar o plano. Nesse caso, com o devido respeito, o Tribunal Estadual se equivocou, porque permite que a Recorrida transfira o risco do negócio para o representante comercial. (ID. 97097953 - Pág. 11)
Por fim, sustentou violação ao artigo 1022 do CPC, ponderando que o aresto recorrido não se manifestou quanto a fatos importantes constantes no processo, os quais comprovam a existência de danos morais e materiais a serem ressarcidos.
Ao final, requestou pela integral procedência da pretensão indenizatória objeto desta demanda.
Recurso tempestivo (ID 97144980).
Contrarrazões (ID 99781982).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1022 CPC – Ausência de Fundamentação.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
A parte recorrente apontou por violado o artigo 1022 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido não se manifestou a respeito das circunstâncias fáticas que comprovam a existência dos danos materiais e morais.
Todavia, é preciso ressaltar que a indicação apenas do artigo 1022 é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista que tal norma é composta pelo caput, três incisos e ainda um parágrafo único, acompanhado de mais dois incisos, cada um deles a contemplar situações distintas (obscuridade, contradição, omissão, erro material).
Desta forma, ao não indicar qual o inciso violado, a parte recorrente tornou deficiente a fundamentação do seu recurso, tendo em vista a impossibilidade de se delimitar a extensão da controvérsia.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso neste ponto.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 186, 187, 927 do CC e 32, 33, § 1o e 43 todos da Lei 4.886/65 se sustenta na assertiva de existência de danos materiais e morais decorrentes da rescisão unilateral do contrato de representação comercial.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema:
“De fato, a rescisão unilateral do contrato, sem comunicação prévia ao representado, como bem pontuou o magistrado sentenciante, apenas determina o pagamento de indenização prevista no art. 27, ‘j’ e art. 34 da Lei n. 4.886/65, vez que desprovida de motivação e não observado o aviso prévio, todavia não enseja indenização por lucros cessantes além dos decorrentes à perda do emprego, porquanto, o direito à rescisão contratual, é corolário da representação firmada por tempo indeterminado, na medida em que ninguém pode ser obrigado a permanecer ad eternum vinculado a contratar com terceiro, sobretudo em razão do princípio da autonomia de vontade entre as partes.
Bem por isso, a consequência do rompimento do contrato não pode ser outra que não os direitos decorrentes da não observância das regras especificas para a rescisão do contrato específico. Logo, não tem direito o autor a indenização por lucros cessantes.
Os danos extrapatrimoniais são devidos quando há violação a direito da personalidade da parte, e a rescisão unilateral de contrato por si só não constitui ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, pois, ainda que o desligamento da empresa tenha acarretado desconforto ao contratado, se a rescisão operou dentro autonomia de vontade das partes, sem qualquer prejuízo de ordem subjetiva, como o descrédito e o abalo da imagem do representante perante seus clientes, não há dano a ser ressarcido.
De mais a mais, a parte autora não comprovou qualquer outra situação, além dos transtornos que extrapolam o mero dissabor e aborrecimento comum a quem fica desempregado, a justificar a condenação, ônus que lhe cabia. (...)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar as premissas que fáticas que sinalizaram para a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- O acolhimento das alegações da agravante não dispensa o reexame de prova. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo demandaria a incursão no conjunto probatório para concluir-se da forma requerida pelo Recorrente. Incide nesse ponto a Súmula 7/STJ.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 521.254/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012509-19.2017.8.11.0055 (id 99781982).
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrida e deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 83585981):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDENIZAÇÃO DO ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI N. 4.886/65 DEVIDA – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – INDEVIDOS – MERO DISSABOR – CLÁUSULA DEL CREDERE – INEXISTÊNCIA – COMISSÕES – RETENSÃO – POSSIBILIDADE – CANCELAMENTO PELO CLIENTE – INADIMPLEMENTO – DESCONTO TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO DA DIGITEC DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRATEL – PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS.
No contrato de representação comercial, havendo rescisão unilateral e não configurados quaisquer dos justos motivos descritos no art. 35 da Lei n. 4886/65, faz jus o representante ao recebimento de indenização pela dispensa imotivada (art. 27, alínea “j” da Lei 4886/65) e pela falta de aviso prévio (art. 34 da Lei n. 4886/65).
Os danos extrapatrimoniais são devidos quando há violação a direito da personalidade da parte, e a rescisão unilateral de contrato por si só não constitui ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, pois, ainda que o desligamento da empresa tenha acarretado desconforto ao contratado, se a rescisão operou dentro autonomia de vontade das partes, sem qualquer prejuízo de ordem subjetiva, como o descrédito e o abalo da imagem do representante perante seus clientes, não há dano a ser ressarcido.
É certo que há proibição de cláusula del credere nesta natureza de relação, a teor do art. 43 da Lei 4.886/65, segundo o qual “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. Todavia, se o cliente não cumpre a obrigação de pagamento não há qualquer ilegalidade na retenção dos valores das comissões cujas obrigações não foram adimplidas.
A responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo é do contribuinte que deve repassar a entidade tributante e não pode ser transferido a terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributário se não há autorização em lei.
Não há que se falar em majoração dos honorários recursais na hipótese de provimento parcial do recurso.
Recurso da autora desprovido. Apelo da requerida, parcialmente provido.
(TJMT ApCiv n. 0012509-19.2017.8.11.0055, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 14.04.2021)”.
Ambas as partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados conforme acordão de ID 9507648.
A parte recorrente, em suas razões recursais, alegou violação aos artigos 27, “j”, e 34 da Lei 4886/65, e art. 1.022 inciso II e 489, caput, inciso II e §1o inciso IV do Código de Processo Civil, ocasião na qual sustentou as seguintes teses:
O aresto recorrido não se manifestou quanto “a legitimidade dos descontos efetuados a título de ISSQN, com amparo no artigo 14 -A, da Lei 691/84 do Município do Rio de Janeiro”, bem como “restou omisso em relação à aspectos importantes da lide, os quais, se tivessem sido devidamente analisados e enfrentados pelo c. Tribunal a quo, teriam o condão de modificar o desfecho do caso”. (ID 98255458 - Págs. 6 -7).
A Câmara julgadora, ao afirmar que a rescisão contratual ocorreu de forma desmotivada, não esclarece “de forma clara e evidente, qual seriam as provas de que a rescisão teria ocorrido de forma abrupta e desmotivada”. Desta forma, defendeu que deve ser considerada escorreita a atitude perpetrada, pois amparada no contrato celebrado.
Ao final, requestou pela integral improcedência da pretensão indenizatória objeto desta demanda.
Recurso tempestivo (ID 98384987).
Preparo recolhido (ID 98717964).
Contrarrazões (ID 98384987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 inciso II e 489, caput, inciso II e §1o inciso IV do CPC - Inexistência de omissão.
A parte recorrente alegou ofensa ao artigo 1.022 inciso II e 489, caput, inciso II e §1o inciso IV do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se analisados, dariam desfecho diverso à causa, em especial porque se afigurou legítimo os descontos efetuados a título de ISSQN, tendo em vista que amparado no artigo 14 -A, da Lei 691/84 do Município do Rio de Janeiro.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido manifestação quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos:
“No que pertine ao vício apontado pela empresa Embratel, tenho que da mesma forma se mostra inexistente, vez que o acórdão foi claro ao afastar qualquer desconto da contratada a título de retenção de imposto por ausência de previsão legal.
De mais a mais, como restou assentado no voto condutor do acórdão embargado, a lei mencionada pela embargante a legitimar o desconto do tributo municipal tem incidência no município do Rio de Janeiro, unidade tributária diversa do local da prestação do serviço.
Veja:
“(...) Em contrapartida, no que tange aos descontos pela retenção do imposto municipal ISSQN, irretocável a sentença recorrida, porquanto, como bem pontuou o togado singular, “patente a ilegalidade de retenção de ISS destinados a Município diverso do local de prestação do mesmo, sendo certo que o dispositivo Legal apresentado pelo requerido, qual seja, 14-A da Lei 691/84 e’ expresso ao se referir a serviços prestados no Município do Rio de Janeiro, sendo de rigor a restituição de tais valores”.
Ora, não se afigura devida a transferência da responsabilidade tributária ao representante sob o fundamento de que o representante não estava inscrito no Cadastro de Empresas Prestadoras de Outro Município – CEPOM – Dessarte, a responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo é do contribuinte quem deve repassar a entidade tributante e não pode ser transferido a terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributário se não há autorização em lei (...)” – Id n. 83585981.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da violação aos artigos 27, “j”, e 34 da Lei 4886/65 - deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) .
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos supramencionados, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.